Tribunal: STF
Processo: HC 67860
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA'. INEXISTÊNCIA DE
PREJUIZO PARA O RÉU. SÚMULA 523.
1. DEFENSOR ÚNICO DE CO-REUS COM TESES DE DEFESA COLIDENTES. VÍCIO
SANADO.
2.TESTEMUNHA NÃO ESSENCIAL. DESISTENCIA SEM CONCORDANCIA DA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
3.EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATORIA PARA OUVIDA DA TESTEMUNHA. INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE RÉU PRESO EM OUTRO
ESTADO PARA A AUDIENCIA DA INQUIRIÇÃO.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.